Tribunal: CARF
Processo: 18088.000637/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000637/2009-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.097 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIGORÍFICO DOM GLUTÃO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/01/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212, de 1991 pela Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, em se
tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991,
que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão 2301-009.457 (fls. 204/215), da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção de Julgamentos do CARF que deu provimento ao recurso voluntário apresentado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000637/2009-95
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000637/2009-95

pelo contribuinte contra o lançamento referente às contribuições destinadas ao SENAR,
incidentes sobre os valores de aquisição de produção rural de produtor pessoa física.
Informa o Relatório Fiscal (fls. 39/86) que o contribuinte não declarou em GFIP
as aquisições de produto rural de produtor pessoa física, razão pela qual foi lavrado auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória que consiste em a empresa apresentar a
GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Além disso,
também foi lavrado o auto de infração por descumprimento de obrigação principal, referente à
contribuição patronal sobre os mesmos fatos geradores.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, à qual foi considerada
improcedente pela DRJ/Ribeirão Preto/SP que manteve o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi dado
provimento, conforme acórdão 2301-009.457, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/01/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre inconstitucionalidade de
Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF. 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA SOBRE JUROS. SUMULA CARF 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000637/2009-95

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria concomitante com ação judicial e
das alegações de inconstitucionalidade, e, afastar a decadência. Por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, dar parcial provimento ao recurso para limitar a multa aplicada
ao percentual de 20%. Vencidos os João Maurício Vital, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias e Sheila Aires Cartaxo Gomes (presidente) que deram
provimento parcial ao recurso para determinar que a multa seja calculada nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em
27/10/2021 (fl. 216) e, em 13/12/2021 (fl. 226), retornaram com Recurso Especial (fls. 217/225)
objetivando rediscutir a matéria: Multa de Mora - Retroatividade Benigna.
Pelo despacho datado de 24/10/2022 (fls. 229/233), deu-se seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcrevo ementa do acórdão apresentado como paradigma:
Acórdão Paradigma 2401-00.120
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2005
SALÁRIO INDIRETO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO - PARCELA DE INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
JUROS
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
DECLARAÇÃO.
VEDAÇÃO.
DECADÊNCIA
1- De acordo com o artigo 34 da Lei no 8212/91, as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas elo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal e
lançamento, pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC incidentes sobre o valor atualizado,
e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
2- A teor do disposto no art. 49 do Regimento Interno deste Conselho é vedado ao
Conselho afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade, sem que tenham sido assim
declaradas pelos órgãos competentes. A matéria encontra-se sumulada, de acordo com a
Súmula no 2 do 2o Conselho de Contribuintes.
3-Tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
Termo inicial: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador,
se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso
tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). No caso, trata-se
de tributo sujeito a lançamento por homologação e houve antecipação de pagamento.
Aplicável, portanto, a regra do art. 150, § 4 o do CTN 2-Nos termos do artigo 28, inciso
I, da Lei no 8.212/91, c/c artigo 457, § 1o, da CLT, integra o salário de contribuição, a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados
empregados, objetivando retribuir o trabalho. A verba paga pela empresa aos segurados
empregados por intermédio de programa de incentivo, administrativo pela empresa
INCENTIVE HOUSE é fato gerador de contribuição previdenciária.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000637/2009-95

A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 O artigo 35 da Lei no 8.212/91 na nova redação conferida pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, não pode ser entendido de
forma isolada do contexto legislativo no qual está inserido, sobretudo de
forma totalmente dissociada das alterações introduzidas pela MP no 449 à
legislação previdenciária.
 Nesse contexto, impende considerar que a Lei no 11.941, de 2009 (fruto da
conversão da MP no 449 de 2008), ao mesmo tempo em que alterou a
redação do artigo 35, introduziu na Lei de Organização da Previdência
Social o artigo 35-A, a fim de instituir uma nova sistemática de
constituição dos créditos previdenciários e respectivos acréscimos legais
de forma similar à sistemática aplicável para os demais tributos federais.
 A redação do art. 35-A é clara. Efetuado o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias indicadas no artigo 35 da Lei no 8.212/91,
deverá ser aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei no
9.430/96.
 Assim, à semelhança do que ocorre com os demais tributos federais,
verificado que o contribuinte não realizou o pagamento ou o recolhimento
do tributo devido, cumpre à fiscalização realizar o lançamento de ofício e
aplicar a respectiva multa (de ofício) prevista no artigo 44 da Lei no
9.430/96.
 Por outro lado, como ocorre com os demais tributos federais, a incidência
da multa de mora ocorrerá naqueles casos expressos no art. 61 da Lei no
9.430/96. Ou seja, nas hipóteses em que o contribuinte incorreu na mora e
efetuou o recolhimento em atraso, de forma espontânea, independente do
lançamento de ofício, efetuado com esteio no art. 149 do CTN.
 Assim, no lançamento de ofício, diante da falta de pagamento ou
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata, são
exigidos, além do principal e dos juros moratórios, os valores relativos às
penalidades pecuniárias que no caso consistirá na multa de ofício. A multa
de ofício será aplicada quando realizado o lançamento para a constituição
do crédito tributário. A incidência da multa de mora, por sua vez, ficará
reservada para aqueles casos nos quais o sujeito passivo,
extemporaneamente, realiza o pagamento ou o recolhimento antes do
procedimento de oficio (ou seja, espontaneamente – o que não foi o caso).
Essa mesma sistemática deverá ser aplicada às contribuições
previdenciárias, em razão do advento da MP no 449 de 2008,
posteriormente convertida da Lei no 11.941/09. É o que se percebe pela
simples leitura do art. 35-A da Lei no 8.212, cuja literalidade se pede vênia
para repisar: “Art. 35-A - Nos casos de lançamento de ofício relativos às
contribuições referidas no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996”.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000637/2009-95

 Logo, diante da redação explícita da norma, fica claro que, tratando-se de
lançamento de ofício, considerando-se que não houve o recolhimento ou
pagamento do tributo devido, a multa a ser aplicada é aquela prevista no
art. 44 da Lei no 9.430/96.
 A multa de mora, diante da novel sistemática, tanto no microssistema
previdenciário, quanto de acordo com a disciplina da Lei no 9.430
aplicável em relação aos demais tributos federais, não terá lugar nesse
lançamento de ofício. A multa de mora e a multa de ofício são excludentes
entre si. E deve prevalecer, na hipótese de lançamento de ofício,
configurada a falta ou recolhimento do tributo e/ou a falta de declaração
ou declaração inexata, a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96, diante da literalidade do art. 35-A.
 Nessa esteira, não há como se adotar outro entendimento senão o de que a
multa de mora prevista no art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua redação
antiga (revogada) está inserida em sistemática totalmente distinta da multa
de mora prescrita no art. 61 da Lei no 9.430/96. Logo, por esse motivo não
se poderia aplicar à espécie o disposto no art. 106 do CTN, pois, para a
interpretação e aplicação da retroatividade benigna, a comparação é feita
em relação à mesma conduta infratora praticada, em relação à mesma
penalidade.
 Como conclusão, para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade
benigna no caso concreto, a comparação entre normas deve ser feita entre
o art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) e o art. 35-
A da LOPS.
 A tese encampada pelo acórdão recorrido no sentido de que há
retroatividade benigna em razão do advento da MP no 449/2008
(convertida na Lei no 11.941/2009) que conferiu nova redação ao art. 35 da
Lei no 8.212/91, portanto, não merece prevalecer, pois a forma de cálculo
ali defendida somente pode ser utilizada no caso em que o contribuinte
incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso espontaneamente. Na
espécie, não houve recolhimento espontâneo do tributo devido. Houve isto
sim lançamento de ofício, logo, inarredável a aplicação das disposições
específicas da legislação previdenciária.
 Nessa linha de raciocínio, o lançamento em testilha deve ser mantido, com
a ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal
deverá apreciar a norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35, II, da
norma revogada) ou o art. 35-A da Lei no 8212/1991, introduzido pela Lei
no 11.941/2009.
 Requer seja admitido e provido o presente recurso para reformar o acórdão
recorrido no ponto em que determinou a aplicação do art. 35, caput, da Lei
no 8.212/91 (na atual redação conferida pela Lei no 11.941/2009), em
detrimento do art. 35-A, também da Lei no 8.212/91, devendo-se verificar,
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000637/2009-95

na execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a multa anterior (art.
35, II, da norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que o admitiu em 16/12/2022 (fl. 236) e apresentou contrarrazões (fls. 239/247),
tempestivamente, em 02/01/2023 (fl. 237), alegando o seguinte:
 O recurso de divergência interposto não demonstrou, analiticamente, as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem o acórdão recorrido com a
decisão divergente empregada como paradigma.
 Bem por isso, não basta a mera transcrição de ementas, ou até mesmo,
de trechos do acórdão paradigma. Em verdade, exige-se o cotejo, de
forma analítica, das circunstâncias que possam demonstrar as
semelhanças do caso a ser apreciado e aquele utilizado como paradigma.
 As razões da divergência, simplesmente, combatem o v. acórdão recorrido,
sem, no entanto, atentar-se ao fato de que para sua admissibilidade não
bastaria transcrever a ementa da decisão paradigma e juntá-la à peça
recursal.
 Vale lembrar que o acórdão recorrido é claro ao definir a redução da multa
aplicada deve ser de 20% em conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei n.
9.430/96 com base na nova redação do art. 35 da lei n. 8.212/91, por ser
mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art. 106 e 112 do CTN.
 Ao sustentar o cabimento do recurso especial, a recorrente alega a
necessidade de aplicação da multa então arbitrada prevista no art. 35, da
Lei no 8.212/91 e como acórdão paradigma citou o Acórdão no 2401-
00120.
 Os pressupostos de admissibilidade do recurso de divergência são mais
restritos e exigem o cotejo analítico do acórdão recorrido e da decisão
paradigma demonstrando, claramente, a similitude fática e jurídica entre
ambos, INCLUSIVE COM A CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E
LEGISLAÇÃO
APLICADA
QUANDO
DOS
RESPECTIVOS
JULGAMENTOS.
 Assim, os paradigmas, para serem válidos, não podem estar superados por
entendimento novo e por isso, precisam representar entendimento atual e
divergente do CARF e assim não basta uma comparação entre acórdãos.
 Interpretando o referido paradigma concluímos que houve o entendimento
de aplicação da legislação mais favorável e que coaduna com o
entendimento exposto no acórdão objeto do presente recurso.
 O mesmo entendimento do acórdão ora recorrido, foi adotado no
julgamento do processo administrativo no 10510-724609/2019-90.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000637/2009-95

 Conclui-se que não há divergência, pois o ratio decidendi é justamente a
busca da penalidade menos gravosa, não devendo ser conhecido o recurso.
 O recurso deve ser rejeitado, pois a multa aplicada no auto de infração,
ofende aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5o,
inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso IV), previstos na
Constituição Federal.
 No caso em análise, houve uma alteração legislativa com a edição da
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, alterou
a redação do art. 35 para prever a aplicação da multa de mora da legislação
tributária federal (art. 61 da Lei no 9.430/96) e um novo dispositivo foi
inserido na Lei no 8.212/91, o art. 35-A, para dispor sobre a multa de
ofício (art. 44 da Lei no 9.430/96).
 No caso em tela, com base até mesmo no art. 106 do CTN foi determinada
a aplicação da penalidade menos severa à recorrida (limitada à 20%), com
fundamento na nova redação dada ao art. 35, da lei no 8.212/91. Esse,
inclusive, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
 Espera não seja conhecido o recurso ante a ausência de contradição entre o
acórdão paradigma e o acórdão recorrido e, acaso conhecido, seja mantido
o acórdão, com a redução a redução da multa arbitrada.
É o relatório.
Voto
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido.
Cumpre rejeitar a argumentação apresentada pelo contribuinte no sentido de que o
Recurso Especial da Fazenda Nacional não deveria ser conhecido.
O contribuinte argumenta que no recurso de divergência não restou demonstrado,
analiticamente, as circunstâncias que identificam ou assemelham o acórdão recorrido com o
paradigma.
Não é o que ocorreu. A Fazenda Nacional demonstrou a divergência apontada.
Em ambos os casos, trata-se de lançamento de obrigação principal, onde tratou-se
da aplicação da retroatividade benigna, haja vista as alterações promovidas pela MP no 449/2008.
A Fazenda Nacional argumenta que no acórdão recorrido, para fins de aplicação
da retroatividade benigna foi determinado o recálculo da multa de mora com base na redação
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000637/2009-95

dada pela Lei no 11.941/2009 ao art. 35, caput, da Lei no 8.212/91, com a prevalência da mais
benéfica ao contribuinte.
Quanto ao paradigma, demonstra que para fins de aplicação da retroatividade
benigna, a comparação deveria ser feita com o art. 35-A, também inserido pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, conforme o trecho transcrito no recurso, ora replicado:
Com relação à solicitação da recorrente, para a aplicação do disposto na Medida
Provisória 449, relativamente à multa de mora, importa salientar que a referida MP,
além de alterar o art. 35 da Lei n° 8.212/1991, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte:
"Art.. 35-A - Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996".
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”.
Entretanto, se ocorreu o lançamento de oficio que é o presente caso, a multa devida
seria de 75%, superior ao índice previsto na antiga redação do art. 35 da Lei no
8.212/1991, correspondente ao percentual devido após ciência do acórdão da segunda
instância.
Assim, não há como retroagir, ainda que se considere a multa moratória como
penalidade, pois a lei atual não é mais favorável ao contribuinte, pelo menos até essa
instância.”
Portanto, restou demonstrado que para situações similares, a verificação da
ocorrência de retroatividade benigna foi feita de formas distintas. No acórdão recorrido pela
comparação do art. 35 na redação anterior, com o artigo 35 alterado pela Lei no 11.941/2009. No
paradigma, por sua vez, a comparação se deu entre o art. 35 na redação anterior, com o art. 35-A,
acrescentado pela mesma lei.
Também não procede a alegação de que o paradigma não seria valido por ter sido
superado por entendimento novo e não representaria o entendimento atual do CARF.
O RICARF estabelece os requisitos para que um paradigma seja apto e, entre as
exigências, não há uma que determine que represente entendimento atual do CARF.
O fato é que o paradigma apresentado permanece válido para tal fim, pois não foi
reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, não foi proferido pelo mesmo colegiado
do acórdão recorrido e, não foi proferido por turma extraordinária.
Além disso, não contraria:
a) Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, da Constituição Federal);
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000637/2009-95

b) decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil;
c) Súmula ou Resolução do Pleno do CARF; e
d) decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
Portanto, não pode ser considerado um paradigma anacrônico, conforme pretende
o contribuinte.
Mérito
A Fazenda Nacional procura reverter a decisão que deu provimento parcial ao
recurso voluntário do contribuinte, limitando a multa aplicada a 20%, conforme dispõe a nova
redação do art. 35, da Lei no 8.212/1991, dada pela Lei no 11.941/2009.
Com relação à aplicação do princípio da retroatividade benigna, com o objetivo de
calcular a multa mais benéfica ao contribuinte, haja vista as alterações trazidas pela Lei no
11.941/2009, tanto de obrigações principais como de acessórias, compartilho o entendimento
defendido no acórdão 2401-010.809, de lavra da Conselheira Míriam Denise Xavier, cujos
fundamentos transcrevo com a devida vênia:
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, ao se manifestar acerca de contestações à Nota SEI
no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e
inciso III, da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de
2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Sendo assim, para os autos de infração com lançamento de obrigação principal, a
multa aplicada deve ser corrigida para 20%.
Quanto aos autos de infração por descumprimento de obrigação acessória relacionados à
omissão de fatos geradores em GFIP, a Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente
pela prevalência da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade benigna
do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de
mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na
redação anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do
art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação
da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim ementado:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000637/2009-95

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria
objeto da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a
identificação da divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não
pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Logo, entendo que o acórdão recorrido não merece reforma, eis que ao promover,
para fins de apuração da multa mais favorável, a comparação entre o art. 35 na redação anterior e
aquela dada pela Lei no 11.941/2009, limitando a multa a 20%, apresenta entendimento que vai
ao encontro daquele transcrito acima.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 259
DF CARF MF
Original